Tribunal: TJSP
Processo: 1002002-49.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDIMENTO DE ESTÉTICA CAPILAR (escova progressiva, aplique e pintura). QUEDA DE CABELOS E COLORAÇÃO ALARANJADA. CORTE QUÍMICO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relação de consumo configurada. Elementos nos autos a evidenciar o dano e a conduta culposa da ré, em nexo de causalidade direto com o sofrimento imposto à autora, cujas legítimas expectativas de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDIMENTO DE ESTÉTICA CAPILAR (escova progressiva, aplique e pintura). QUEDA DE CABELOS E COLORAÇÃO ALARANJADA. CORTE QUÍMICO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relação de consumo configurada. Elementos nos autos a evidenciar o dano e a conduta culposa da ré, em nexo de causalidade direto com o sofrimento imposto à autora, cujas legítimas expectativas de consecução do resultado estético almejado restaram frustradas e, pior, culminou por se sujeitar a exposição vexatória de cabelo danificado, com coloração alaranjada, contexto fático a toda evidência hábil a deflagrar a caracterização de dano moral indenizável. Arbitramento que há de se ater às diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista o duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação. Fixação atenta à dimensão consequencial do ilícito. Verba indenizatória arbitrada em R$ 4.000,00. Danos materiais afastados, à míngua de efetiva prova dos gastos com prótese capilar e cabelo permanente. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.